Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA No 231 DO STJ. VIGENTE.
1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que o réu fugiu ao avistar a viatura policial e dispensou entorpecente ao solo.
2. Não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2.1 Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada com o réu se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar a tese de absolvição e nem o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270, apreciou a Questão de Ordem e firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1 Sabe-se que, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a revogação da Súmula n. 231 da Corte Superior. Contudo, referido enunciado encontra-se vigente e deve ser observado pelos demais Tribunais, até que sobrevenha eventual revisão ou revogação.
6. Recurso conhecido e desprovido.